Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
3 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Termo inicial. A despeito das alegações do recorrente, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada (Hospital Santa Marta). Ainda que em tempos de pandemia da Covid-19, o dever do Estado em implementar as ações de saúde tem como marco inicial o dia 26/03/2021, às 13h54min, data em que a CRIH foi intimada da decisão de antecipação de tutela (ID 26442124). Todavia, ante a ausência de recurso do réu, a obrigação do Estado deve iniciar na data ajuizamento da presente demanda, em 26/03/2021 às 09h07min, conforme fixado na sentença. Como termo final do custeio das despesas hospitalares de internação na UTI na rede privada, deve ser considerado o dia 29/03/2021, às 19h44min, data em que o paciente foi transferido para leito regulado do Hospital Santa Marta (ID 26442167). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos, devendo-se observar, quando do cumprimento, que as despesas abrangidas pelo processo se restringem àquelas relacionadas com a internação em leito de UTI.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W